Tribunal: TCU
Processo: 030.037/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso BEX 2477/95-5, firmado com o/a FUND. COORD. DE APERF. DE NIVEL SUPERIOR, função null, que teve como objeto Concessão de bolsa de estudos da CAPES para realizar Mestrado junto à Universidade de Nova York, Estados Unidos. (no da TCE no sistema: 2012/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10689/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Maria Isabel Travassos Romano Stauffer, em razão de dano ao erário ocorrido no âmbito do Termo de Compromisso - Bolsa de Estudo no Exterior (BEX) 2477/95-5, que tinha por objeto a realização de Mestrado junto à Universidade de Nova York, Estados Unidos; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 11/11/2009 (referente à sétima notificação da responsável para apresentação de justificativas ou recolhimento integral do valor recebido, peças 60-61) e 11/10/2016 (referente à oitava notificação da responsável para apresentação de justificativas ou recolhimento integral do valor recebido, peças 65-66); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 108), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1. Processo TC- Processo 030.037/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Isabel Travassos Romano Stauffer (XXX.083.307-XX). 1.2. Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.